Tribunal: TJPA
Processo: 0004946-47.2018.8.14.0057
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004946-47.2018.8.14.0057

RECORRENTE: ENEAS PEREIRA COSTA FILHO

ADVOGADO DATIVO: LEANDRO DA SILVA MACIEL

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0004946-47.2018.8.14.0057

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: ENEAS PEREIRA COSTA FILHO (ADVOGADO: LEANDRO D SILVA MACIEL)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TENTATIVA - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – AFASTADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO.

A
decisão de pronúncia restringe-se à admissibilidade da acusação, consistindo em um juízo de prelibação da existência de elementos de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do conjunto probatório, com todas as suas circunstâncias concretamente ocorridas. Decisão mantida.
Improvimento do recurso. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
trinta
dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Des.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004946-47.2018.8.14.0057

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: ENEAS PEREIRA COSTA FILHO (ADVOGADO: LEANDRO D SILVA MACIEL)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido interposto por ENEAS PEREIRA COSTA FILHO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Santa Maria do Pará/PA, que o pronunciou pelo crime tipificado no art. 121, § 2°, II e IV, c/c art. 14, II e art. 18, I, todos do CP.

Aduz o Recorrente que deve ser absolvido por ausência de provas. Requer sua impronúncia ou a desclassificação da acusação para o art. 129, § 6º, do CP. Por fim, pretende que sejam afastadas as qualificadoras do art. 121, § 2°, II e IV, do CP.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida, id-12753842.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Narra a denúncia que “
No dia 28/07/2018, por volta das 19h00min, o senhor Francisco Barbosa de Souza, conhecido como ‘Quebra Ovo’, dirigiu-se a um bar e realizou o consumo de uma cerveja e retirou a quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) dos bolsos e pagou a cerveja com uma nota de R$ 5,00 (cinco reais). O denunciado estava às proximidades e assistiu tudo. Em seguida, o senhor Francisco dirigiu-se à fruteira de um amigo seu, conhecido por ‘Gordo’, o qual, na verdade, trata-se do senhor Josivaldo Martins Viana. O demandado seguiu a vítima e lhe pediu a quantia de R$ 5,00 (cinco reais) para realizar a aquisição de substância entorpecente. O Sr. Francisco alegou não possuir dinheiro, fato que revoltou o acusado, pois, minutos antes, havia presenciado a vítima pagar a cerveja e colocar o restante em um dos seus bolsos. Houve, por esse motivo, um princípio de desentendimento entre Francisco e Enéas. Em seguida, o demandado sacou de uma faca e desferiu um golpe na região do abdómen de Francisco de Souza, expondo as suas vísceras. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital da Ordem terceira, localizado neste município. Face a gravidade de seu estado de saúde, de imediato, foi transferido ao Hospital Metropolitano, no município de Ananindeua, local onde foi submetido a uma Laparotomia Exploradora e passou vários dias internado. (...).”

Inicialmente, ressalto que na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri popular.

Em se
tratando a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação. Nesse sentido:
AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 21/09/2020 e 2020.02127020-46, 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01.

“(...) A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria.
No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença
. (...). (2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020. Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Nada trouxe a defesa que pudesse espancar, de forma induvidosa, que o pronunciado não se encontra envolvido na ação delituosa em comento. Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem aprofundamento, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

A materialidade restou demonstrada diante
do relatório de atendimento médico da vítima, id-12753797. Os indícios de autoria se constatam no depoimento do ofendido, como a seguir transcrevo:

A vítima Francisco Barbosa de Souza afirmou em sede policial (Termo de declarações do ofendido, id-12753797, que:
“(...) se dirigiu à frutaria de seu amigo "GORDO", onde foi seguido por ENEAS, v. "NEINHO", o qual lhe pediu a quantia de R$5,00 (cinco reais) para comprar drogas; QUE, o declarante disse a "NEINHO" que não tinha dinheiro, e o mesmo se exaltou, já que havia visto o declarante com dinheiro no bolso, e então, estando com uma faca pequena em suas mãos, o declarante ficou com medo e correu de "NEINHO", indo para o meio da BR 316, e este correu atrás do declarante desferiu um golpe com a referida arma branca contra o abdômen do declarante; QUE, o declarante se dirigiu à barraca do Gordo, e este disse-lhe que "NEINHO" o havia "furado"; QUE, o declarante então foi socorrido por "GORDO", que o colocou no interior do veículo dele e o levou ao Posto de Saúde da Av. Santa Maria, mas o referido local estava fechado; QUE, alguém passou pelo local, viu o declarante ferido e logo comunicou o fato à sua filha, de nome Maria Edinelma Saraiva da Silva, a qual se dirigiu ao posto de saúde onde o declarante se encontrava, levando-o posteriormente ao Hospital da Ordem Terceira; QUE, no referido local o declarante foi atendido e depois transferido para o Hospital Metropolitano, na cidade de Ananindeua/PA, onde foi submetido a uma cirurgia no abdômen e ficou cinco dias internado, recebendo alta

após esse período; QUE, o declarante deseja enfatizar que o que motivou o crime foi o fato de o declarante ter recusado a dar dinheiro a "NEINHO". (...).”

A testemunha Enéas Pereira Costa, pai do réu, id-12753812, afirmou que a vítima lhe disse que o acusado “
pediu dinheiro para comprar droga e ele não deu, aí ele furou ele”.

A filha do réu, MARIA EDINELMA SARAIVA DA SILVA, id-12753804, afirmou que: “seu pai ficou no hospital uma semana; que passou por cirurgia; que ele lhe disse que foi Enéas quem lhe furou; (...).”

Portanto, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao Conselho de Sentença.

Quanto à pretensão de
desclassificação da acusação para o art. 129, § 6º, do CP, tenho que não merece prosperar, eis que diante das provas acostadas aos autos, restou comprovado que a vítima foi esfaqueada no abdômen, não vindo à óbito porque foi socorrida a tempo e levada imediatamente para o hospital. Ademais,
é inadmissível a análise aprofundada da prova pelo magistrado, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento do mérito.

In casu
, não há nos autos prova inequívoca da ausência de
animus necandi
a fim de possibilitar a desclassificação do delito de homicídio para o de lesão corporal. Pelo contrário, da leitura atenta dos autos, infere-se que o réu, ao golpear o abdômen da vítima com uma faca, tinham intento específico, devendo, portanto, a pretensão de desclassificação deve ser apreciada somente pelo Conselho de Sentença.

O mesmo ocorre com relação à pretensão de afastamento das qualificadoras do art. 121, § 2°, II e IV, do CP diante da inadmissibilidade
da análise aprofundada da prova pelo magistrado, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento do mérito.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020).

Sendo assim, diante da existência de materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Belém, 08/02/2024